Tribunal: TJDFT
Processo: 0727385-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR E DOS GENITORES ENFERMOS. NÃO DEMONSTRADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus cujo objeto é a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A ofensa simultânea ao patrimônio e à integridade física da vítima, acentuada pelo emprego de arma de fogo, demonstra a gravidade da conduta.
5. Na avaliação das circunstâncias para prisão preventiva, admite-se que elementos como a existência de ações penais em curso, a pendência de inquéritos ou mesmo a eventual anotação de registros infracionais sirvam como indícios de reiteração delitiva e, portanto, constituam lastro para a decretação ou manutenção da custódia, sem que isso represente ofensa ao princípio da presunção de inocência ou bis in idem. Precedentes STJ.
6. Entende-se a conexão como o vínculo havido entre duas ou mais infrações penais, a ensejar a reunião perante um mesmo juízo ou unidade judicial, a fim de favorecer a produção de provas ou evitar decisões conflitantes. Eventual reconhecimento da conexão (inviável até esta etapa processual) não traz qualquer repercussão sobre a análise da reiteração delitiva.
7. Não existe descompasso, contradição ou ilegalidade no raciocínio que refuta a alegação de crime continuado e, em seguida, mantém a prisão preventiva com base na reiteração criminosa.
8. A continuidade delitiva é ficção jurídica por meio da qual o agente, mesmo tendo praticado mais de um delito, é punido como se tivesse cometido apenas um, quando demonstrada a homogeneidade dos aspectos objetivos e subjetivos de suas condutas. De outro lado, a reiteração criminosa representa a mera contumácia delitiva (crimes cometidos sem nexo de causalidade ou aproveitamento), devendo ser encarada com especial rigor, por evidenciar a propensão ao crime e a incapacidade de observar as regras básicas de convívio social.
9. Acerca das alegações de ser o paciente o único responsável pelas necessidades diárias de seus filhos e genitores, prevalece nesta Corte o entendimento segundo o qual é exigida a efetiva demonstração da sua imprescindibilidade, como único cuidador, não bastando a mera alegação.
10. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV – DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 1.005.444/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJEN de 26/6/2025. STJ. CC n. 196.842/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Terceira Seção, DJe de 30/8/2023. TJDFT. Acórdão 2020018, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, DJe: 18/07/2025. TJDFT. Acórdão 1949211, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, DJe: 06/12/2024